Tribunal: TJDFT
Processo: 0722341-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0722341-36.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRO-HAB CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: ENERGIZA ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por PRO-HAB Construções Ltda. contra a decisão de indeferimento do pedido de realização de pesquisa pelo sistema Sisbajud (modalidade teimosinha) na demanda executória n.o 0712259-40.2025.8.07.0001 (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não): (i) da realização de diligência, por meio do sistema Sisbajud (modalidade teimosinha); (ii) e do deferimento de sigilo processual no presente recurso. Eis o teor da decisão ora revista: Considerando todas as diligências frustradas já empreendidas para localização do devedor, tendo em vista que já se encontram esgotados todos os endereços do executado de que se tem notícia e em atenção ao pedido da parte credora, nos termos do artigo 830, combinado com o art. 835, inciso I, e com o art. 854, todos do Código de Processo Civil, defiro o arresto, por intermédio do sistema SisbaJud, de valores que porventura venham a ser encontrados em contas bancárias de titularidade do executado. Não obstante, indefiro o pedido de realização da busca de modo automaticamente reiterado de ativos financeiros por intermédio do sistema SisbaJud, pois ainda não houve nos autos nenhuma pesquisa individual neste sentido. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que a pesquisa inicial deve ser feita de modo não reiterado, somente sendo possível o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada caso a consulta resulte parcialmente frutífera. Indefiro, ainda, o sigilo sobre os documentos ID 235645217, ID 235645219, ID 235648545 e ID 235648550, diante da ausência de previsão legal. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a diligência inicial já foi realizada e restou infrutífera, o que apenas reforça a necessidade de bloqueios reiterados para a efetiva localização de ativos financeiros”; (b) “ao indeferir o uso da funcionalidade reiterada do SISBAJUD com base em razões exclusivamente operacionais (falta de pessoal e acúmulo de processos), violou os princípios da efetividade da execução (art. 797 do CPC) e da razoabilidade processual”; (c) “o Advogado da executada acessa o processo diariamente, conforme se verifica por meio da funcionalidade “acesso de terceiros” no sistema PJe, revelando ciência inequívoca da execução”; (d) “a tentativa inicial de bloqueio foi infrutífera, frustrando o objetivo da medida e comprovando a ineficácia de tentativa única”; (e) “a decisão agravada colide frontalmente com a orientação consolidada do próprio TJDFT, que reconhece a plena legitimidade da utilização da funcionalidade “teimosinha” como instrumento de concretização da efetividade executiva, sobretudo diante da conduta resistente do devedor”; (f) “é imprescindível que a executada não tenha ciência prévia do pleito, sob pena de inviabilizar o bloqueio judicial e permitir a evasão patrimonial, frustrando por completo o propósito da constrição. A decretação de sigilo, nesse cenário, não configura exceção à publicidade do processo, mas mecanismo necessário à preservação da utilidade da medida jurisdicional postulada”; (g) “a exposição pública do presente agravo poderia ensejar imediatas manobras evasivas, como transferências de ativos ou movimentações bancárias que comprometam a constrição pretendida”. Pede (liminar e mérito) a reforma da decisão para que seja determinada “a realização de arresto eletrônico de ativos financeiros em nome da executada ENERGIZA ENGENHARIA LTDA – ME, por meio do sistema SISBAJUD, com ativação da funcionalidade de bloqueio reiterado (“teimosinha”) pelo prazo de 30 (trinta) dias, independentemente da citação prévia. Determinando ainda a observação de eventual sigilo do ato pelo juízo de origem”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir, em parte, a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em instrumento particular de confissão de dívida ajuizada em março de 2025, na qual o e. Juízo de origem, após “esgotados todos os endereços do executado de que se tem notícia”, teria deferido o pedido de arresto eletrônico por intermédio do sistema Sisbajud na modalidade simples. Pois bem. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Por isso, em observância aos princípios da economia, celeridade e concentração dos atos processuais, a pesquisa de bens do executado no sistema Sisbajud deve ser prestigiada. Ademais, em iterativos julgados, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou pela possibilidade de reiteração do pedido de penhora, via sistemas de busca judiciais, independentemente do esgotamento de diligências realizadas extrajudicialmente pela parte exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser individualmente considerado (REsp. 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 4.2.2011; REsp. 1.267.374/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 7.2.2012; REsp 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 04/02/2011). No caso concreto, constata-se que a demanda executiva teria sido ajuizada em março de 2025, e a última busca de bens, por intermédio do sistema informatizado (Sisbajud), teria sido recentemente realizada na modalidade simples. Nesse quadro fático e processual, a inexistência de realização de pesquisa de ativos financeiros, na modalidade "teimosinha", constitui critério razoável para permitir a realização de nova perquisição (Sisbajud), em razão da possibilidade de alteração da situação econômica do devedor. Nesse sentido é o entendimento desta Segunda Turma Cível (mutatis mutandis): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA. SISBAJUD. TEIMOSINHA. VIABILIDADE. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisas por meio do Sisbajud com a finalidade de descoberta de bens pertencentes à devedora. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do Sisbajud está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud, Infojud e Renajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 3. No caso em exame houve o transcurso de prazo razoável, superior a 1 (um) ano, desde a derradeira pesquisa, o que justifica a possibilidade de reiteração da diligência. 3.1. Além disso, também não há notícia a respeito da utilização da funcionalidade denominada “teimosinha”. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1958912, 0741168-32.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22.01.2025, publicado no DJe: 05.02.2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de determinação de reiteração automática de ordens de bloqueio, por meio do Sisbajud, com o objetivo de descobrir bens pertencentes ao devedor. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud, Infojud e Renajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 3. No caso em exame houve o transcurso de lapso de tempo superior a 1 (um) ano desde a derradeira pesquisa, o que justifica a reiteração de pesquisa por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1940236, 0736853-58.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, Relator(a) Designado(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) (g.n.) Desse modo, mostra-se viável a (re)utilização da nova ferramenta disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, que consiste num mecanismo de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), a qual confere maior celeridade às execuções na medida em que amplia a chance de sucesso. No mais, aludido mecanismo (“teimosinha”) não pode ser empregado sem qualquer limitação, sob pena de risco de repetição da medida “sine die”. Por isso é impositiva a fixação do marco limitador (temporal) a cargo do exequente: opção (por única vez) do termo inicial da busca pelo período de trinta dias (conforme o pedido formulado em sede de agravo de instrumento). De outro giro, não merece prosperidade o pedido de sigilo processual, em razão de ausência de previsão legal. Registra-se que o sigilo processual constitui uma medida de caráter excepcional, sendo permitido apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei, como nos casos que envolvam relevante interesse público ou social, questões de casamento, filiação ou informações protegidas por legislação específica, tendo em vista que o princípio da publicidade processual é a regra no ordenamento jurídico brasileiro (Constituição Federal, art. 5o, inc. LX, c/c Código de Processo Civil art. 189). Por isso, a mera alegação de que o executado poderia tomar conhecimento das medidas executivas não se mostra hábil a afastar a publicidade dos atos processuais. Nesse sentido colaciono precedente desta Segunda Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PRESENTE. PRELIMINAR DE SIGILO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA EM LOCAL DIVERSO DA SEDE. MUDANÇA DE ENDEREÇO REALIZADA EM CONTRATO SOCIAL. TEORIA DA APARÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. (...) 3. Sigilo nos autos rejeitado. 3.1. As informações contidas na ação principal e neste recurso não dizem respeito à intimidade ou à vida privada da ré, nem tampouco se enquadram nas hipóteses do art. 189 do CPC. 3.2. Ou seja, o sigilo tem caráter excepcional, conforme julgado do STF: “(...) somente em caráter excepcional os procedimentos judiciais poderão ser submetidos ao (impropriamente denominado) regime de sigilo (“rectius”: de publicidade restrita), não devendo tal medida converter-se, por isso mesmo, em prática processual ordinária, sob pena de deslegitimação dos atos a serem realizados no âmbito da causa. [...]” (STF - Ag. Reg. no Rec. Ord. em MS no 30.461/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, 2a Turma, DJE: 24/06/14). 4.(...)(Acórdão 1791305, 0761668-42.2022.8.07.0016, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJe: 11/12/2023.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo (ativo). Determino apenas a realização de pesquisa de ordem de bloqueio pelo Sisbajud, nas contas da parte executada, pelo prazo de trinta dias ("teimosinha"), com termo inicial a encargo da parte agravante. Indefiro, por ora, o pedido de sigilo processual. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 6 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator